Tribunal: STF
Processo: AI 762150
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 


Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em afirmar, com base no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a preliminar de repercussão geral é exigida para o conhecimento de todo recurso extraordinário, inclusive criminal. Precedente anterior à interposição do recurso extraordinário. 




Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. 




Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 




Embargos de declaração rejeitados.